Tribunal: STF
Processo: HC 106497
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO-CABIMENTO NA ESPÉCIE. WRIT DENEGADO.



    1. O acórdão ora atacado destacou a presença de circunstância desfavorável aos ora pacientes, consistente na alta culpabilidade dos agentes, que excedeu aquela culpabilidade normal para os tipos penais em que foram condenados (estelionato e apropriação indébita).



    2. A despeito de a condenação aplicada ser inferior a quatro anos, a alta culpabilidade dos agentes possibilita a aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena do que aquele previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal, devendo ser mantido o regime semi-aberto. Precedentes.



    3. De acordo com o art. 44, inciso III, do Código Penal, para que a pena privativa de liberdade possa ser substituída por restritiva de direitos, faz-se necessário que as circunstâncias judiciais do paciente indiquem que a substituição é suficiente, o que não ocorre na espécie. Precedentes.



    4. Ordem denegada.